Tribunal: TJDFT
Processo: 0725976-50.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CEREAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança pela suposta contratação para prestação de serviços advocatícios. Alega-se ter havido, além do cerceamento de defesa, por ter sido o pedido de produção probatória indeferido, a prestação de serviços advocatícios, consistentes na elaboração de contratos de doação, a partir de contratação por parte do apelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pretendida; e (ii) estabelecer se há provas suficientes da contratação dos serviços advocatícios pela parte requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa se a própria apelante solicitou o julgamento antecipado do mérito, além de provas constantes dos autos evidenciarem a suficiência necessária para o convencimento motivado para decidir.
4. No cerne da causa, sem provas cabais que demonstrem a contratação dos serviços advocatícios pela parte requerida, não se desfaz do ônus da prova, conforme artigo 373, inciso I, do CPC.
5. As minutas de contratos e mensagens via aplicativo não comprovam, de forma inequívoca, a solicitação ou permissão dos serviços pela parte requerida, além de a participação em grupos de mensagens, por si só, não caracteriza vínculo obrigacional, notadamente quando o requerido nega a contratação dos serviços e esclarece que a autora ofertava serviços de forma individualizada para os membros do grupo, sem que houvesse solicitação específica por parte dele.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de provas cabais da contratação de serviços advocatícios, cujo ônus é da parte autora, impede a procedência da ação de cobrança."
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I; art. 355.